Tribunal: CARF
Processo: 10907.720369/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720369/2013-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.177 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Assunto
MULTA REGULAMENTAR
Recorrente
WISE LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, Resolvem os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade
de Origem, para que sejam apresentados documentos relativos ao conhecimento eletrônico,
manifesto, originais ou retificadores, para demonstrar a exatidão da infração quanto às datas e
horários informados pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em razão do descumprimento da obrigação de
prestar informações sobre cargas e escalas de navios, de forma intempestiva, conforme previsão
disposta no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no37/1966, bem como disposição do
artigo 22, da IN RFB no 800/2007.
No caso, o atraso se configura tendo em vista que a atracação ocorreu no dia 27 de
novembro de 2008, às 8:45h, enquanto que as informações necessárias foram prestadas em 09 de
dezembro de 2008, às 11:46h (Conhecimento Eletrônico Master 160805224414124).
O contribuinte apresenta impugnação (fls. 19), a qual afirma, em síntese: i)
preliminarmente, a ilegitimidade passiva em razão da ausência de identificação do sujeito
passivo); ii) no mérito, a irretroatividade benigna da lei tributária, quanto à alteração da
obrigatoriedade de prestar informações trazida pela IN 899/2008; iii) aplicação do instituto de
denúncia espontânea; iv) ausência de embaraço à fiscalização e dano ao erário e aplicação do
princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720369/2013-13
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.177 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720369/2013-13

A Quarta Turma da DRJ/RJO, através do acórdão no 12-94.802, da sessão de 21
de dezembro de 2017, decide pela manutenção do auto de infração, visto que não se aplica a
denúncia espontânea, bem como afasta a competência para julgamento de questões
constitucionais, e que a infração é sustentada pela legislação vigente.
Em 04 de abril de 2018, o contribuinte é eletronicamente notificado, e apresenta
Recurso Voluntário (fls. ) que afirma em síntese: i) houve retificação das informações, o que não
enseja a aplicação da multa em comento, por tratar-se de ausência de informações, e não de
alteração; ii) ilegitimidade passiva por ausência de identificação do sujeito passivo; iii) aplicação
da denúncia espontânea; iv) ausência de embaraço à fiscalização e dano ao erário e aplicação do
princípio da proporcionalidade e razoabilidade; v) aplicação do princípio da autotutela.
É o relatório.
Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
Além disso atende aos requisitos previstos no artigo 23-B, apto, portanto, ao
julgamento pelas Turmas Extraordinárias.
A controvérsia diz respeito à aplicabilidade da multa regulamentar prevista no
artigo 107, inciso IV, alínea “e’, do Decreto-lei 37/1966, bem como artigo 22, da IN RFB no
800/2007, que diz respeito à obrigatoriedade de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
O prazo, para tanto, é de 48 horas, conforme dispõe o artigo 22, inciso II, alínea
“d”, da IN RFB 800/2007.
Entendo, no presente caso, que é cabível diligência para que sejam esclarecidas
algumas informações importantes ao deslinde do presente processo administrativo fiscal.
Tais informações referem-se aos documentos do conhecimento eletrônico, os
respectivos manifestos, originais e retificadores, especialmente para verificar se houve mera
retificação das informações que devem ser prestadas à RFB, considerando que não são passíveis
de penalidade, se dadas fora do prazo de 48 horas antes da atracação do navio, conforme dispõe a
IN RFB 800.
Nesse sentido, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso Voluntário
em diligência à Unidade de Origem, para que sejam apresentados documentos relativos ao
conhecimento eletrônico, manifesto, originais ou retificadores, para demonstrar a exatidão da
infração quanto às datas e horários informados pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.177 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720369/2013-13

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital